Tribunal: STF
Processo: ARE 1378523
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE A SOMA DOS PROVENTOS DE CORONEL E REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELA ATIVIDADE DOCENTE NOS CURSOS DA CORPORAÇÃO. Inadmissibilidade. Hipótese que se enquadra na tese jurídica formalizada no julgamento do Tema nº 377 (leading case RE nº 612.975/MT), visto que a remuneração percebida pela atividade policial e os honorários pagos pela atividade de magistério traduzem vínculos que devem ser considerados isoladamente para fins de remuneração. Benefícios previdenciários com fontes de custeio e fatos geradores distintos, que, portanto, devem ser levados a efeito isoladamente para fins de aplicação do redutor salarial. Devida restituição dos valores descontados a contar da data de impetração do mandamus, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora da caderneta de poupança. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XI e XVI e 40, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O teto remuneratório foi criado pela Emenda Constitucional nº 41, de19 de dezembro de 2003 para estabelecer limites aos vencimentos, proventos de aposentadoria, pensões ou outras espécies remuneratórias de todos aqueles que estejam submetidos às folhas de pagamento das Fazendas Públicas, conferindo a seguinte redação ao inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal:



    (...)



    Primeiramente, insta salientar que a hipótese que não se enquadra nas teses jurídicas firmadas nos Temas n.º 257 e 480 de Repercussão Geral (RE's n.º606.358-RG-SP e 609.381-RG-GO, respectivamente), devendo-se, contudo, observar atese jurídica formalizada no julgamento do Tema nº 377 (leading case RE nº612.975/MT), visto que a remuneração percebida pela atividade policial e os honorários pagos pela atividade de magistério traduzem vínculos que devem ser considerados isoladamente para fins de remuneração.



    Em outras palavras, conquanto não se desconheça a tese jurídica que impõe eficácia imediata à EC 41/2003, determinando que o teto constitucional incide sobre todas as verbas remuneratórias, inclusive sobre aquelas adquiridas de acordo com o regime constitucional anterior, entendo que, o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela referida emenda constitucional, deve incidir de forma individualizada sobre cada um dos rendimentos da parte impetrante.



    Justifica-se esse entendimento, pelo fato de serem benefícios previdenciários notadamente com fontes de custeio e fatos geradores distintos , que,portanto, devem ser levados a efeito isoladamente para fins de aplicação do redutor salarial, evitando-se, assim, o locupletamento ilícito da Administração.



    Oportuno destacar, uma vez mais, que recentemente a Corte Maior nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções -, firmou a seguinte tese jurídica, também com repercussão geral reconhecida no julgamento do leading case RE nº 612.975/MT, e que pacificou o entendimento acerca da matéria:



    (...)



    Destarte, mostra-se de rigor a reforma do julgado, afastando-se aaplicação do aludido redutor constitucional sobre a soma dos valores percebidos cumulativamente a título de proventos de aposentadoria decorrentes da atividade policial e os honorários pagos pelo exercício de função docente nas fileiras da corporação, com a restituição dos valores indevidamente descontados desde a datada impetração, sem a incidência da contribuição previdenciária, de assistência medica e de imposto de renda, pois já aplicado, acrescidos dos consectários legais com incidência de correção monetária pelo IPCA-e e juros da caderneta de poupança apartir da citação."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente